Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-81.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação declaratória – Improcedência – Afirmada participação em sociedade e condomínio em bem imóvel e veículo - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Ausência de enquadramento no art. 986 do CC/2002 – Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000178-81.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
ALVES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDILSON JOSE DE SOUZA
e ODETE ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação Cível 1000178-81.2014.8.26.0020
Apelante: DANIEL ALVES BEZERRA
Apelados: EDILSON JOSE DE SOUZA e outro
Voto 15.879
EMENTA
Ação declaratória Improcedência Afirmada participação em
sociedade e condomínio em bem imóvel e veículo - Autor que não
se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações Ausência
de enquadramento no art. 986 do CC/2002 Sentença mantida -
Apelo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação tirado
contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito
da 4a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do
Ó (Comarca da Capital), que julgou improcedente
ação declaratória, condenando o autor ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários de
advogado em favor do patrono dos réus no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 322/328).
O apelante sustenta que a sentença baseou-
se estritamente em um perfil analítico do ônus da
prova, ignorando aspectos que representam a questão
permeada pela relação familiar e o novo perfil do
juiz no processo, na busca da verdade real. Aduz
que
tanto
as
provas
testemunhais,
quanto
as
documentais, convergem para as alegações fáticas
tecidas na peça exordial, acrescentando que deve
ser dado o mesmo valor às provas produzidas por
ambas as partes e destacando que suas testemunhas
indicaram a existência de sociedade entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
3
partes. Assevera que a ausência de instrumento de
contrato social não impede o reconhecimento da
existência de uma sociedade de fato. Argumenta que
a sentença afirma ser exigível prova documental
para comprovação da sociedade, nos termos do artigo
987 do Código Civil vigente, mas deixa de afirmar a
necessidade de contrato escrito para comprovação de
vínculo empregatício, como exige o artigo 456 da
CLT. Salienta que o Juízo de origem ignorou a
existência de início de prova documental, que, nas
relações familiares, as provas são mais escassas e
que, nos autos, existiam elementos aptos a imputar
o dever de atuação mais efetivo do Juízo. Pede
reforma para que a ação seja julgada procedente ou,
de forma subsidiária, seja possibilitada a produção
de novas provas (fls. 331/343).
Os apelados apresentaram contrarrazões e
propõem a manutenção da sentença atacada (fls.
347/356).
O recurso foi inicialmente distribuído à
Colenda 5a Câmara de Direito Privado, que não
conheceu do apelo, determinando sua redistribuição
(fls. 359/360).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
autor
ajuizou
a
presente
“ação
declaratória
de existência de condomínio c.c.
alienação judicial” narrando, em síntese, que, em
1991, constituiu a sociedade Panificadora Rainha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
4
Princesa Ltda, em sociedade com o requerido Edilson
José de Souza (seu cunhado) e com José dos Santos
de Souza. Explica que José dos Santos de Souza
retirou-se
da
sociedade
e
que
os
sócios
remanescentes decidiram adquirir um imóvel para
sediar
a
empresa,
passando
a
construir
uma
edificação. Afirma que, por razões financeiras, a
padaria foi fechada e, posteriormente, em 1996, foi
aberta uma segunda padaria, mantida sociedade de
fato com o requerido Edilson José de Souza (seu
cunhado) e a requerida Odete Alves de Souza (sua
irmã), sendo constituída a Odete Alves Bezerra
Panificadora ME, cujo nome fantasia era Pão de Mel
Vista Alegre. Anuncia que, com a finalização da
construção no imóvel adquirido pela sociedade, a
nova padaria foi instalada no referido imóvel,
localizado na Rua Ibiraiaras, Município de São
Paulo, Comarca da Capital. Narra, porém, que, no
ano de 2008, passou a se desentender com Edilson
José de Souza, optando por se retirar da sociedade.
Anuncia que restou estabelecido entre as partes que
receberia um imóvel situado na Comarca da Praia
Grande, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais),
a participação em um veículo da empresa e a metade
ideal do imóvel em que a padaria estava instalada
(Rua Ibiraiaras). Informa, no entanto, que apenas
as duas primeiras obrigações foram cumpridas. Pede
seja julgada procedente a ação, para que os
requeridos exibam os documentos mencionados na
inicial, bem como seja reconhecida a existência de
um condomínio entre as partes (“do Imóvel sito à R.
Ibiraiaras,
713
-
Brasilândia,
São
Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
5
02878-080; e, do veículo Popular que se via na
propriedade de empresa [dos réus] à época”), bem
como seja procedida à alienação judicial dos
referidos bens, sendo-lhe revertido o montante de
50% (cinquenta por cento) do valor da alienação
(fls. 01/13).
Os requeridos apresentaram defesa e, após
suscitarem
preliminares de inépcia da petição
inicial,
impossibilidade jurídica do pedido e
prescrição, narram, em suma, que o autor era sócio
do requerido Edilson José de Souza e de José dos
Santos de Souza na Panificadora Rainha do Princesa
Ltda, encerrada em 1998. Alegam que, em setembro de
1996, a requerida Odete Alves de Souza constituiu a
Odete Alves Bezerra Panificadora ME, com sede em
seu endereço pessoal. Afirmam que o imóvel situado
na Rua Ibiraiaras foi adquirido por meio de seus
esforços
pessoais
exclusivos,
sem
qualquer
participação do requerente ou da pessoa jurídica e
que, posteriormente, a sede da Odete Alves Bezerra
Panificadora ME foi alterada para o referido
imóvel.
Explicam
que
o
requerente
enfrentava
situação financeira delicada, razão pela qual foi
convidado para trabalhar na nova padaria, tendo-lhe
sido informado, no entanto, que não seria contratado
com carteira de trabalho assinada.
Narram
que
se
afastaram
da
administração
da
padaria, sendo a direção exercida por seu filho,
Denis Alves de Souza. Anunciam que, no ano de 2008,
decidiram encerrar as atividades da empresa e
deram, ao requerente, como forma de pagamento pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
6
verbas trabalhistas e para ajudá-lo a abrir um
negócio próprio, um apartamento na Comarca da Praia
Grande e o montante de R$20.000,00 (vinte mil
reais), dividido em quatro parcelas de R$5.000,00
(cinco mil reais), sendo a primeira paga à vista e
as restantes pagas por meio de cheques emitidos por
Denis Alves de Souza. Reforçam que o requerente não
juntou qualquer documento atestatório de que era
sócio da Odete Alves Bezerra Panificadora ME e que
contribuiu para aquisição do imóvel situado na Rua
Ibiraiaras, afirmando que desconhecem a existência
do veículo indicado na exordial. Pedem seja julgada
improcedente a ação (fls. 74/93).
A sentença julgou improcedente a ação e,
inconformado, o requerente pretende reforma, mas o
recurso não comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos que o
autor, o requerido Edilson José de Sousa e José dos
Santos Souza constituíram, em setembro de 1991, uma
sociedade, a Panificadora Rainha do Princesa Ltda
(fls. 15/17).
O requerente afirma que também foi sócio
de fato dos requeridos na Odete Alves Bezerra
Panificadora ME e que o imóvel situado na Rua
Ibiraiaras e um veículo mantido na posse dos
requeridos
foi
adquirido
por
esforço
comum,
requerendo seja declarado um condomínio atinente a
referidos bens e procedida sua alienação judicial.
O requerido, porém, não comprovou suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
7
alegações.
O
apelante,
conforme o verificado a
partir da leitura dos autos, não logrou comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, articulados
na inicial, a teor do que estabelece o artigo 373,
inciso I do CPC de 2015, ônus que lhe cabia.
As regras relativas ao ônus da prova
fixam critérios objetivos para a orientação da
decisão judicial quando o juiz, por omissão das
partes ou em virtude do surgimento de uma situação
de dúvida pura e simples, não puder estabelecer, a
partir do conjunto probatório reunido, formar uma
convicção
segura,
ostentando
um
caráter
apriorístico e vinculativo da atividade das partes.
Cabe, por isso, ao autor, demonstrar os fatos
constitutivos do direito subjetivo alegado e, aos
réus, demonstrarem a realidade de fatos obstativos
às arguições feitas pelo autor (Fábio Guidi Tabosa
Pessoa, Código de Processo Civil Interpretado,
Coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, São Paulo,
2005, pp.1001-3).
Nada há, na espécie, capaz de comprovar o
alegado condomínio do imóvel e do veículo indicados
na petição inicial.
Odete Alves Bezerra Panificadora ME foi
constituída por Odete Alves Bezerra em 25 de
setembro de 1996 (fls. 31/33). Foi constituída uma
pessoa jurídica na qual o recorrente não consta do
quadro social, nada havendo nos autos que comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
8
ostentar o recorrente a qualidade de sócio de fato
da padaria em questão.
O depoimento das testemunhas arroladas
pelas partes são dispostos em sentidos opostos, não
cabendo dar maior credibilidade a um face a outro.
A
testemunha
arrolada
pelo
autor
(Marcelino Moreira) afirmou que “sempre soube que
Daniel era sócio, mas não sabe dizer se ele
contribuiu com algum dinheiro ou para aquisição do
terreno e construção da padaria” (fls. 282). A
testemunha
Isaías de Oliveira Batista, também
arrolada pelo autor, afirmou que “sempre ouviu
autor e réu dizerem que eram sócios (...) Não sabe
dizer se o autor contribuiu, financeiramente, para
aquisição do terreno” (fls. 284).
A testemunha arrolado pelo requerido, por
sua vez (Anderson Paiva de Souza), afirmou que “o
autor foi sócio da padaria Rainha do Princesa, mas
depois desfez a sociedade com o réu. Na padaria Pão
de Mel trabalhava na função de gerente” (fls. 288).
Dessa forma, a prova oral colhida não
confirma, de maneira inequívoca, que o autor era
sócio
dos
requeridos
na
Odete
Alves
Bezerra
Panificadora ME, tampouco que contribuiu com a
aquisição do imóvel situado na Rua Ibiraiaras e com
um veículo.
As partes não divergem que o autor
recebeu, dos réus, o valor de R$20.000,00 (vinte
mil reais) e um apartamento situado na Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
9
Praia Grande. Tais fatos, porém, por si só, não
implicam no reconhecimento da sociedade de fato
entre as partes e na existência de um condomínio
relativo ao imóvel localizado na Rua Ibiraiaras e
ao veículo referido. Os réus, nesse sentido,
afirmam que o pagamento em questão foi feito como
forma de recompensa pelos serviços prestados na
padaria,
que
eram
exercidos
sem
carteira
de
trabalho assinada.
O
imóvel
situado na Rua Ibiraiaras,
conforme escritura de compra e venda acostada aos
autos, foi adquirido pelos requeridos, em 1994,
nada indicando que o recorrente tenha contribuído
para aquisição de referido bem (fls. 101/104).
Com relação ao veículo, por sua vez, o
apelante sequer descreveu o bem, não indicando
marca, modelo, placa ou qualquer outra descrição.
As alegações formuladas não têm suporte
adequado e, ao contrário do proposto nas razões
recursais, não podem ser, pura e simplesmente,
acolhidas e tidas como verdadeiras.
Tudo somado, não há como deixar de
reconhecer o acerto da sentença recorrida, não
tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de
seu direito, do que decorre o decreto de improcedência.
Não cabe, também, acolhimento dos pedidos
subsidiários, de conversão do feito em diligências
ou anulação da sentença para produção de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-81.2014.8.26.0020 -Voto no
10
provas. A instrução foi encerrada, sendo dada às
partes a ampla oportunidade de produzirem as provas
que pretendiam, não cabendo se cogitar de produção
de novas provas nesse momento processual.
O deferimento do pleito formulado pela
parte recorrente dependeria da identificação dos
elementos próprios a um contrato de sociedade, mas,
além de não ser constatada a presença do consenso
específico (“affectio societatis”), também, não é
possível
afirmar a integração de contribuição
destinada à formação de um capital social. Não há,
portando, enquadramento no artigo 986 do Código
Civil de 2002.
Nesse sentido, nada há para ser alterado
na sentença atacada, não assistindo razão à parte
recorrente.
Em obediência ao disposto no §11 do
artigo 85 do CPC de 2015, enfim, considerando o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, é
efetuado o acréscimo de R$500,00 (quinhentos reais)
ao já arbitrado para os honorários sucumbenciais,
passando a totalizar R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator